Tribunal: STF
Processo: RE 1356074
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4, fl. 69):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO CONSTITUICIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. SITUAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA. CLÁUSULA PÉTREA. LIMITAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    O ordenamento jurídico, como um conjunto de normas que devem ser interpretadas harmonicamente, visa assegurar aos indivíduos meios de proteção contra abusos e arbitrariedades de todos os poderes e níveis de governo. A elaboração e evolução do Direito Constitucional, instituindo uma lei maior que deva servir de parâmetro, não pode ceder diante de uma norma que tenda a extirpar a segurança jurídica dos súditos de uma nação, mesmo que sob o augúrio da moralidade.



    MANUTENÇÃO DO JULGADO EM REEXAME NECESSÁRIO. Correta a decisão proferida para o pagamento das diferenças, em razão da revisão da pensão da apelante feita pelo RIOPREVIDÊNCIA no curso do processo, diante do estabelecido na Constituição Federal em seu artigo 40, parágrafos terceiro e sétimo que determinam que nos casos em que sejam evidenciadas a defasagem dos benefícios, fazem jus, portanto, à sua revisão e ao recebimento das diferenças, como apreciado na sentença, que corretamente declarou a prescrição somente das prestações vencidas, observada a prescrição qüinqüenal. Além disso, consoante brilhante Parecer da Procuradoria de Justiça, não há qualquer prova nos autos de que o ex-servidor falecido teria deixado benefício previdenciário que alcançasse o teto remuneratório previsto na EC 41/2003. Manutenção da sentença em duplo grau de jurisdição. Desprovimento do agravo interno”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 80), foram rejeitados (Vol. 4, fl. 88).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 97), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a RIOPREVIDÊNCIA alega violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição.



    Alega que “a demanda versa sobre pedido revisional de pensão previdenciária, sob o rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por pensionista estadual, em que objetiva provimento jurisdicional que lhe assegure, com fulcro no artigo 40, §§ 7° e 8° da Carta Maior, a revisão dos valores que percebe, com base no regime da paridade/integralidade, revogado pela EC 41/03”, salientando, ainda, que “o ex-servidor faleceu em outubro de 2005, quando já em vigor a Emenda Constitucional n.° 41/2003” (Vol. 4, fl. 98).



    Aduz que, tendo o instituidor da pensão falecido quando já vigente a EC 41/2003, o pensionista não faz jus à integralidade e à paridade, não havendo que se falar, portanto, em direito adquirido ao benefício, pois o fato gerador da pensão post mortem é o óbito do servidor, o que, no caso, ocorreu em 21/10/2005, 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 396 da repercussão geral (Vol. 4, fl. 124).



    No Agravo, a parte alegou equívoco na aplicação do Tema 396 (Vol. 4, fl. 131).



    Na sequência, a Vice-Presidência do TJRJ reconsiderou a decisão anterior e determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 396/STF (Vol. 4, fl. 152; Vol. 5, fl. 1).



    Em nova análise da matéria, a Câmara Julgadora, em juízo de retratação positivo, deu parcial provimento ao recurso da RIOPREVIDÊNCIA para determinar a aplicação do teto remuneratório, bem como para afastar o direito à integralidade – ficando mantido, contudo, o direito à paridade. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TETO REMUNERATÓRIO. PENSIONISTAS DE EX-SERVIDORES DO ESTADO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUICIONAL N° 41/2003 NOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. PARADIGMA EM REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA REPETITIVA. RE 603.580/RJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELO DO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 12), foram rejeitados (Vol. 8).



    Contra essa decisão a RIOPREVIDÊNCIA interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 10), com base no artigo 102, III, “a”, da CF/1988. Alega violação ao artigo 40, §§ 7° e 8°, da CF/1988 (com redação dada pela EC 41/2003), bem como ao artigo 3°, caput, e parágrafo único, da EC 47/2005, pois, embora o acórdão recorrido, em juízo de retratação, tenha determinado a observância do teto remuneratório do chefe do Poder Executivo e afastado a integralidade, manteve a paridade.



    Afirma que o acórdão recorrido violou a tese fixada no Tema 396 da repercussão geral, vez que concedeu à recorrida o direito à paridade, a despeito de não haver o preenchimento dos requisitos consignados no artigo 3º da EC 47/2005.



    Ao final, aduz que “sem a prova do preenchimento de todos os requisitos do art. 3° da EC 47/05 e tendo o ex-servidor falecido na vigência da EC 41/03, a conclusão óbvia é de que a parte autora não faz jus à integralidade, como bem assentou o v. acórdão recorrido, e também à paridade” (Vol. 10, fl. 14). 



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso ao fundamento de que a decisão está em conformidade com o Tema 396 da repercussão geral, “pois concluiu terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3° da EC n° 47/2005 para que fosse reconhecido à pensionista o direito à paridade — mas não à integralidade —, não mais cabendo nesta via excepcional querer rever os fatos tidos como verdadeiros pelo julgado” (Vol. 14).



    Inconformada, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 16).



    O Tribunal de origem reconsiderou a decisão e admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 603.580-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 396), fixou tese no sentido de que:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em adequação ao Tema 396, afastou o direito à integralidade, bem como determinou a observância do teto remuneratório no pagamento da pensão.



    Entretanto, no que se refere à paridade, o acórdão recorrido pontuou que (Vol. 6, fls. 3-4):



    “Quanto à paridade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os pensionistas só terão direito se o servidor falecido entrou para o serviço público até a Emenda n° 20/1998 e, cumulativamente, preencheu os requisitos do art. 3° da EC n° 47/2005 (conforme consta no parágrafo único deste último dispositivo).



    Note-se que o Acórdão não foi alterado quanto à revisão de pensão determinada na sentença e confirmada no Acórdão, mantendo-se a paridade, pois o ex-servidor se aposentou em, preenchendo o direito à luz da regra de transição prevista na EC n° 47/05, II, fazendo o mesmo jus ao direito à paridade, mas não à integralidade, conforme o aresto da Suprema Corte”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento no conteúdo probatório dos autos, decidiu que a pensionista tem direito à paridade, ao fundamento de que instituidor do benefício preencheu os requisitos previstos no artigo 3º da EC 47/2005.



    Por sua vez, a RIOPREVIDÊNCIA defende que a autora não faz jus à paridade, pois não foram preenchidos os requisitos necessários para tanto.



    Assim, para se concluir de modo contrário ao decidido pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade,demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016 – grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA: PRECEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.324.110, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente